Tribunal: STF
Processo: ARE 1319064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema 401 da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por não haver repercussão geral (questão infraconstitucional) – conforme o Recurso Extraordinário nº 633360, segundo a sistemática da repercussão geral e, quanto ao mais, negou seguimento ao recurso tendo em conta que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que houve erro material na decisão embargada, uma vez que o “tema nº 401 da repercussão geral do STF não tem qualquer relação com o debate constitucional travado neste Agravo em Recurso Extraordinário.”(...) “Inclusive, o sobredito tema jamais foi sequer aventado ao longo do trâmite processual do presente caso” e omissão quanto a não observância da tese firmada no Tema nº 512 da Repercussão Geral.



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    Colho dos autos que o embargante foi condenado por litigância de má-fé pela sentença (fls. 329-334), por restar “caracterizada a conduta maliciosa e desleal” e pelo acórdão dos embargos de declaração (fls. 477-480) “por deduzir pretensão contra texto expresso de lei e provocar incidente manifestamente infundado.” 



    Nas razões do recurso extraordinário, sustentou o ora embargante o “completo descabimento da aplicação de multas, indenizações e honorários advocatícios sucumbenciais por suposta litigância de má-fé e de multas pelas oposições de embargos de declaração.” E por isso requereu a insubsistência das multas aplicadas.



    Como indicado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633360, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 401), decidiu que não há repercussão geral, (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/08/2011, cujo acórdão tem a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional.



    De igual modo deve ser rejeitada a alegada omissão, quanto à tese firmada no Tema nº 512 da Repercussão Geral, uma vez que o voto condutor do acórdão recorrido foi enfático ao consignar que 



    "o recorrente não tinha sido aprovado na primeira fase (fl. 261) e anulação da prova seria para ele vantajosa, por haver uma segunda chance. Se não fosse anulada a prova, não faria diferença nenhuma, porque já tinha sido reprovado. Seu pedido de indenização não guarda qualquer nexo causal com suas despesas com preparação para a prova, realização da prova e viagem de lazer. Tais despesas existiriam mesmo que não houvesse da anulação. Não há nexo causal. 



    No que tange aos danos morais, em que pese o incômodo do incidente, não há nada nos autos que indique terem ocorrido (...).



    Desse modo, o que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. 



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente